Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720749-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PEDRO BARRETO SANTANA ALCOFORADO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PEDRO BARRETO SANTANA ALCOFORADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança n. 0704628-91.2025.8.07.0018, indeferiu a medida liminar pleiteada ao fundamento da ausência de direito líquido e certo e por não haver sido demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança (ID. 234068311) contra ato supostamente coator imputado ao Diretor-Geral do DETRAN e ao DETRAN/DF, narrando que obteve sua permissão para dirigir no dia 10 de janeiro de 2024, e que após o decurso do ano seguinte, no momento de postular a convolação da permissão em CNH (definitiva), fora informado que havia multa em seu nome, de natureza gravíssima: dirigir veículo sem licenciamento, na forma do art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro. Nas suas razões recorrer (ID. 72172879), o agravante alega que se trata de infração que, embora de ordem gravíssima, é de natureza administrativa. Disso, extrai, a partir de precedentes do c. STJ e deste Eg. TJDFT, que o cometimento de infração administrativa, por não decorrer de que relação de proficiência do motorista com o automóvel, não poderá servir de óbice em relação à emissão da CNH. Em acréscimo, assevera que a penalidade concernente ao licenciamento do veículo deve recair sobre o proprietário do automóvel, e não sobre o condutor. Assevera que não era o proprietário do veículo em novembro de 2024. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de sua CNH, provisoriamente, nos termos do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/2009. O preparo foi devidamente recolhido (ID 72174180). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos elementos aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a liminar que almeja a imediata expedição da CNH do impetrante, apesar da existência de infração gravíssima. Consoante dispõe o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. De início, observo que o contexto argumentativo contido, tanto nas razões de recorrer quanto na petição inicial do mandado de segurança originário, é deficiente. O impetrante, ora agravante, fundamenta sua pretensão na alegação de que foi “surpreendido”, ao postular a conversão de sua permissão para dirigir em CNH definitiva, com a existência de uma infração gravíssima registrada em seu nome. A narrativa inicial, contudo, revela um quadro de alegações dúbias, que comprometem a higidez das premissas fáticas que sustentam o pleito. De um lado, afirma que não era o proprietário do veículo quando da data em que está registrada a infração por ausência de licenciamento; de outro, reconhece que hoje é titular do automóvel. A conjunção dessas afirmações leva à presunção de que ele já se encontrava na posse do veículo quando da autuação, o que sugere que a infração foi lavrada de forma presencial, com abordagem direta por agente de trânsito, sendo o agravante identificado como condutor. Disso, é clarividente que a ausência de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias da autuação — especialmente quanto à lavratura do auto de infração, sua assinatura, a abordagem realizada e a documentação do veículo — indica uma fragilidade probatória que compromete a pretensão, sobretudo por se tratar de mandado de segurança. A multa, para ter sido atribuída diretamente ao agravante, pressupõe sua condição de condutor, o que somente reforça a conclusão de que ele já exercia domínio sobre o bem, ainda que formalmente não fosse o proprietário à época. Além disso, a postulação da tutela de urgência com base em direito líquido e certo se origina de uma leitura restritiva da norma que veda a emissão da CNH definitiva na hipótese de cometimento de infração gravíssima. Infere-se do contexto fático estabelecido – que, como já ponderado, não está perfeitamente elucidado -, que o próprio impetrante reconhece a existência da infração, limitando-se a afirmar que a sua natureza administrativa autorizaria, por si só, a relativização dessa vedação. Contudo, a jurisprudência invocada não possui caráter vinculante, tampouco foi devidamente contextualizada ao caso concreto, que é marcado por omissões e lacunas fáticas relevantes. Não se sabe, por exemplo, qual foi a natureza da negociação do veículo, quando se deu a tradição do bem, nem o porquê o agravante já o conduzia sem ser seu proprietário formal, aspectos que poderiam, em tese, justificar eventual responsabilização do antigo dono — argumento que, frise-se, não é desenvolvido de forma minimamente consistente na petição inicial. É importante destacar que o presente mandado de segurança não fora impetrado contra eventual omissão do DETRAN no processamento de requerimento de transferência de responsabilidade pela infração. A pretensão, portanto, exige do Judiciário a superação de uma norma expressa a partir de alegações frágeis, que não encontram lastro em documentos ou fatos inequívocos, o que evidentemente não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, fundada em prova pré-constituída e direito líquido e certo. Gize-se, por fim, que o documento de ID. de origem n. 236995311 é indiciário de que as declarações do impetrante são inconsistentes, uma vez que a Gerência de Registro e Controle de Penalidades informou que houve comunicação da venda do automóvel em 20/09/2024, ou seja, data anterior ao cometimento da infração. Por fim, não se vislumbra, tampouco, o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida liminar. A simples alegação de que o impetrante necessita da CNH para trabalhar e estudar, sem qualquer demonstração objetiva do nexo entre a ausência da CNH e prejuízos concretos, não basta para satisfazer o requisito do periculum in mora. A jurisprudência não admite a concessão de tutela provisória com base em presunções genéricas, sendo indispensável a demonstração efetiva de que a situação jurídica atual impõe dano concreto e irreversível, o que não se verifica no caso concreto. Assim, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, da dubiedade das alegações fáticas e da inexistência de risco concreto, não se configura o direito líquido e certo exigido para o deferimento da medida liminar postulada. Neste sentido, ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025 às 12:17:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEIRELLES, Hely Lopes. MandadodeSegurança.22ed.SãoPaulo:Malheiros,2000.p.21e22.